Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-03.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as rés em face de sentença que julgou procedente o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do débito relativo à compra não reconhecida lançada no cartão do autor no valor de R$ 3.399,00, com a consequente determinação de estorno integral do lançamento e a cessação de cobranças futuras dele decorrentes, se ainda houver, tudo no prazo de 5 (cinco) dias úteis; b) CONDENAR solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores já pagos pelo autor em razão do referido lançamento, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, limitada ao efetivamente desembolsado; c) CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, a ré BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. e a ré BANCO DO BRASIL S/A, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Arguem preliminar de ilegitimidade passiva, pois a controvérsia decorre de fato exclusivo de terceiro, consubstanciado em tentativa de interceptação de cartão durante processo de entrega, que alegam relacionar-se a falha na segurança pública. No mérito, alegam a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de nexo causal entre a recorrente e a tentativa de interceptação. Defendem a configuração de excludente de responsabilidade por fortuito externo. Sustentam a inexistência de dano moral e a impossibilidade de restituição em dobro.
3. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 82513380).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da instituição financeira pela compra realizada mediante fraude no cartão de crédito do autor. Discute-se, ainda, se a devolução do valor pago deve ser feita na forma dobrada e se dos fatos decorrem danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado, pois ausente o risco de causar dano irreparável ao recorrente, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações iniciais, conforme a Teoria da Asserção, cabendo ao julgador verificar a pertinência subjetiva da parte à luz do art. 17 do CPC. A eventual responsabilidade do banco pelos prejuízos alegados pelo consumidor integra o mérito da demanda, razão pela qual sua análise deve ser feita no exame do próprio direito controvertido. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No mesmo sentido, a Súmula n. 479 do STJ reza que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
8. A responsabilidade pela falha na prestação do serviço é solidária por ambas as requeridas, porquanto o BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A compõem uma unidade institucional. São ainda integrantes do mesmo grupo econômico, de modo que, com base na Teoria da Aparência, respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
9. Na origem, a parte autora relatava que em 02/08/2025, ao tentar realizar uma compra no comércio local, teve sua compra recusada e, ao consultar o aplicativo, verificou a ocorrência de uma compra não reconhecida no valor de R$ 3.399,00, em 12 parcelas. Narra que em 07/08/2025 foi informado na agência bancária que o cartão havia sido bloqueado por contato telefônico de terceira pessoa que se passou por ele. Aduz que cancelou o cartão e solicitou nova via, noticiando, ainda, que terceiros tentaram interceptar a entrega do novo cartão, situação registrada por câmeras.
10. As faturas de ID 82513337 comprovam que a transação contestada pelo autor foge do seu perfil de consumo, sendo forte indicativo da ocorrência de fraude bancária. A mera alegação das recorrentes de que operam com mecanismos tecnológicos de autenticação, monitoramento antifraude e validação de transações reconhecidos no mercado não é suficiente para caracterizar inexistência de falha na segurança do sistema bancário. Com efeito, cabia aos recorrentes demonstrarem que a transação foi de fato realizada pelo consumidor, o que não ocorreu no caso (art. 373, II, do CPC). Assim, no que tange à declaração de inexistência do débito, a sentença deve ser mantida.
11. Para que haja a devolução do indébito em dobro, consoante o art. 42 do CDC, é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável. No entanto, no caso concreto, houve fraude perpetrada por terceiro, de modo que ocorreu engano justificável pela instituição financeira, mostrando-se incabível a devolução em dobro do valor contestado. As faturas de Id 82513353/ 82513365 demonstram que as parcelas da compra contestada foram pagas pelo autor, de modo que o valor efetivamente pago deve ser restituído na forma simples.
12. Por fim, não houve dano moral na espécie, porquanto este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela parte autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Ademais, os dissabores vivenciados pela parte autora decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. O consumidor não comprovou, ainda, que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas. Por esses motivos, o pedido de reparação por danos morais é improcedente.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para: i) condenar as rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos na forma simples; e ii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.